Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que não conheceu do Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por ter sido fundamentado nas mesmas razões da decisão que não admitiu o mandado de segurança.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Com efeito, inexistem vícios a serem sanadas. Consta do acórdão que esta Turma tem adotado o entendimento de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, principalmente quando a controvérsia deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, por se tratar de processo cível em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 80, III, do RITRJE/DF.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
7. Portanto, a discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.